Tribunal: TJBA
Processo: 8043658-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043658-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO INFRACON CONATA ETA SALVADOR

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA

APELADO: ELCI SILVA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EUGENIE TANNER CASAL

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. NOTAS FISCAIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART. 700, DO CPC). CONTRATO ENCAMINHADO POR E-MAIL INSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE MEDIÇÃO MENSAL (CLÁUSULA 3.1). AUSÊNCIA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO AJUSTE. BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, DO CC). EXECUÇÃO FÁTICA DO CONTRATO. CIÊNCIA DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em prestação de serviços técnicos topográficos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 24.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o vencimento, nos termos do art. 406, do CC, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Reconhecida sucumbência recíproca, fixadas custas na proporção de 85% para a ré e 15% para a autora, e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as notas fiscais apresentadas constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória; (ii) saber se a ausência de Boletins de Medição de Serviços (BMS), previstos contratualmente, impede a exigibilidade do crédito; (iii) saber se a prova testemunhal produzida é apta a confirmar a prestação e aceitação dos serviços; e (iv) saber se há litigância de má-fé na interposição do recurso.

III. Razões de decidir
3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC, não se demandando título dotado de liquidez e certeza próprios da execução.
4. Notas fiscais, ainda que unilaterais e desacompanhadas de aceite formal, podem aparelhar a monitória quando inseridas em contexto probatório convergente, conforme entendimento do STJ.
5. No caso, as notas fiscais totalizando R$ 24.000,00 encontram-se acompanhadas de troca de e-mails institucionais que evidenciam tratativas negociais, encaminhamento de demandas ao setor financeiro e ausência de impugnação específica quanto à realização dos serviços.
6. A correspondência eletrônica constitui meio de prova admissível (arts. 369 e 441, do CPC), especialmente quando contextualizada em relação contratual coerente.
7. A exigência contratual de boletim de medição deve ser interpretada sistematicamente, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), não podendo formalidade administrativa interna servir para afastar obrigação decorrente de serviço efetivamente prestado e não tecnicamente recusado.
8. Após a oposição de embargos monitórios, instaurou-se cognição exauriente com produção de prova oral, tendo a testemunha confirmado a execução dos serviços topográficos. O juízo de origem valorou o conjunto probatório de forma motivada, nos termos do art. 371, do CPC.
9. A autora desincumbiu-se do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), não tendo a ré demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).
10. A simples interposição de recurso, desacompanhada de prova de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos, não configura litigância de má-fé (arts. 80 e 81, do CPC).
11. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a proporção da sucumbência fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Notas fiscais desacompanhadas de aceite formal constituem prova escrita apta a instruir ação monitória quando corroboradas por outros elementos probatórios. 2. A ausência de boletim de medição não afasta a exigibilidade do crédito se comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. A prova testemunhal, aliada à prova documental, pode confirmar a existência da obrigação. 4. A interposição de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 81; 85, §11; 369; 371; 373, I e II; 441; 487, I; 700; CC, arts. 406; 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.360.239/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043658-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSORCIO INFRACON CONATA ETA SALVADOR
e como apelada
ELCI SILVA LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator